Tribunal: TJMT
Processo: 1012554-16.2024.8.11.0037
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012554-16.2024.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIA ELITEA LABRES - CPF: 064.655.551-07 (EMBARGADO), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (EMBARGANTE), MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 472 DO STJ. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO DE ENCARGOS MORATÓRIOS. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Banco J. Safra S.A. contra acórdão proferido em apelação cível, sob alegação de obscuridade e contradição quanto à aplicação da Súmula 472 do STJ, especialmente no tocante à inexistência de cláusula expressa sobre comissão de permanência no contrato discutido.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta obscuridade ou contradição ao aplicar a Súmula 472 do STJ, mesmo diante da ausência de cláusula expressa sobre comissão de permanência, e se é possível compreender os juros remuneratórios como substitutivos desse encargo.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, não servindo como meio de rediscussão do mérito.

O acórdão embargado aplicou corretamente o entendimento consolidado no STJ, segundo o qual a cumulação de juros remuneratórios e moratórios inviabiliza a cobrança da comissão de permanência, mesmo quando esta não estiver prevista expressamente.
A conclusão de que os juros remuneratórios fazem as vezes da comissão de permanência encontra respaldo na jurisprudência dominante e na literalidade da Súmula 472 do STJ.
O julgador não está adstrito à argumentação das partes, devendo decidir conforme sua convicção fundada nos elementos constantes dos autos, legislação pertinente e precedentes obrigatórios.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não configura obscuridade ou contradição a aplicação da Súmula 472 do STJ quando verificada a cumulação de encargos moratórios, ainda que ausente cláusula expressa prevendo a comissão de permanência. 2. Os juros remuneratórios podem substituir a comissão de permanência, desde que não cumulados com outros encargos moratórios, conforme entendimento consolidado no STJ."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por B
anco J. Safra S.A.
, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação de mesma numeração apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vícios.

Inconformado, o embargante
sustenta a e
xistência de obscuridade e contradição na fundamentação do acórdão quanto à aplicação da Súmula 472 do STJ, uma vez que não houve pedido da parte autora nesse sentido. Afirma que o contrato não prevê a cobrança de comissão de permanência, sendo, portanto, equivocado o entendimento de que os juros remuneratórios fariam as vezes daquela comissão. Sustenta a legalidade dos encargos moratórios pactuados, com fulcro na legislação civil e normas do Conselho Monetário Nacional (Resoluções 1.064/85 e 4.558/17), além das Súmulas 296, 382 e 596 do STJ/STF. Argumenta que os juros pactuados estão em consonância com a liberdade contratual e que a revisão dos encargos moratórios somente seria cabível mediante comprovação de abusividade, o que não se verifica no caso concreto. Requer que, reconhecida a inexistência de comissão de permanência no contrato, seja sanado o vício da obscuridade e julgados procedentes os aclaratórios com efeitos infringentes, para que seja reformado o acórdão nesse ponto.

Sem manifestação da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Quanto às obscuridades e contradições na análise de provas alegadas pelo embargante,
é sabido que o magistrado não está obrigado a julgar a questão posta de acordo com o pleiteado pelas partes, mas, com o seu livre convencimento (art. 131, do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável.

Nesse sentido destaco a jurisprudência do STJ,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTENTE. DISPOSITIVO APONTADO COMO VIOLADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. GRATIFICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ENTENDIMENTO FIXADO NA ORIGEM COM BASE NO CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...)

2. É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu...”.
(AgRg no AREsp 354138/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 17.09.2013)

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE.

1. O voto condutor do acórdão embargado não restou omisso, contraditório ou obscuro, pois decidiu a questão de direito valendo-se de elementos que considerou aplicáveis e suficientes para a solução da lide.

2. Ao juiz cabe apreciar a lide de acordo com o seu livre convencimento,
não estando obrigado
a analisar todos os pontos suscitados pelas partes nem a rebater, um a um, todos os argumentos levantados nas razões ou
nas contra-razões
de recurso.

3. Embargos de declaração rejeitados
.” (EDcl no REsp 694.216/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 07.10.2008 - negritei)

Ademais, no acórdão combatido
o acórdão embargado se limitou a aplicar entendimento
sumulado pelo STJ
, que constitui
precedente obrigatório
, nos termos dos artigos 927, IV e 489, §1º, VI, do CPC
, vejamos:

“
Quanto à alegada cobrança de comissão de permanência, como se sabe, trata-se de encargo incidente quando constituída a mora. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou pela legitimidade da exigência do encargo, desde que expressamente prevista no contrato e não cumulado com qualquer outro encargo moratório, sob pena de abuso em desfavor do consumidor.

A matéria se encontra, inclusive, sumulada. Vejamos:

Súmula 472/STJ
. “
A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”.

No caso em mesa, o contrato revisando dispõe na cláusula 6, que na hipótese de inadimplência incidirão

“(i) juros remuneratórios à taxa prevista no Contrato, capitalizados dia a dia; (ii) juros moratórios pactuados à taxa prevista no Contrato, capitalizados dia a dia, devidos sobre o total do débito corrigido; e (iii) multa contratual de 2% (dois por cento) sobre o valor total apurado
”

Assim sendo, existindo cumulação de juros remuneratórios com moratórios, sendo que, em verdade, os juros remuneratórios fazem às vezes da comissão de permanência, deverá referido encargo ser afastado
”.

À vista disso, resta evidente a ausência de obscuridade e contradição omissão no v. acórdão, pois, a
o afirmar que os
juros remuneratórios fazem as vezes da comissão de permanência
, o acórdão apenas traduziu a orientação consolidada na
Súmula 472 do STJ
, que
veda a cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios
, ainda que não haja previsão expressa da comissão de permanência.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 08 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025